Tribunal: TJPA
Processo: 0805427-64.2023.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805427-64.2023.8.14.0133

APELANTE: LUCIANO CARLOS MAIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 7 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 16 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II, §2º-A, I, do CP e art. 244-B da Lei nº 8.069/1990.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico em razão da incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença reconheceu a confissão espontânea como circunstância atenuante, porém manteve a pena no patamar mínimo legal em observância à Súmula 231 do STJ.

4. A Súmula 231 do STJ estabelece que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, entendimento jurisprudencial pacificado no âmbito do STF e STJ.

5. O método trifásico de dosimetria da pena previsto no art. 68 do Código Penal veda a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. 2. O respeito ao método trifásico de dosimetria da pena impõe a manutenção da pena no mínimo legal, quando reconhecida atenuante sem outras causas de diminuição aplicáveis.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 65, III, “d”, e 68; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 597.270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 26.03.2009; STJ, REsp 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STJ, REsp 1.869.764/MS, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.548.317/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.05.2024; Súmula 231/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 30 de junho a 7 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Luciano Carlos Maia apela da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Marituba/PA, que o condenou à pena de 7 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 16 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II, §2º-A, I, do CP e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (ID 17780543).

O apelante pugna pelo reconhecimento da confissão espontânea e adequação da reprimenda imposta na sentença (ID 19931155).

O Ministério Público apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 20103602), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24948163).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A controvérsia recursal objetiva a reforma da dosimetria sob o argumento de que o juízo sentenciante reconheceu a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, porém não reduziu a pena na segunda fase do cálculo dosimétrico. A esse respeito, confira-se a motivação desenvolvida na sentença:

“1. Quanto ao crime de roubo:

[...] Considerando que uma circunstância judicial prejudica o réu, fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 04 anos e 09 meses de reclusão e 54 dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes: Incide a atenuante prevista no art. 65, III, “d” do CP, entretanto, em respeito à Súmula 231 do STJ, aplico como pena intermediária o
quantum
de 04 anos de reclusão e 10 dias multa
[...]

2. Do delito de corrupção de menores

Considerando que não há circunstâncias judiciais que prejudicam o réu, fixo a pena base no mínimo legal, a saber, em 01 ano de reclusão.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes: Incide ainda a atenuante prevista nos art. 65, III, “d”, do CP, entretanto, em respeito a Súmula 231 do STJ mantenho a pena em 01 ano de reclusão.
” (ID 17780543 - Pág. 6 – grifos nossos).

Como se vê, o juízo sentenciante fixou a pena-base de ambos os delitos no mínimo legal. Na segunda fase da dosimetria, embora tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea, não houve redução da pena abaixo do mínimo legal em respeito à Súmula 231 do STJ.

A esse respeito, importa ressair que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, segundo diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

Destarte, inexiste margem para readequação da pena imposta na sentença, pois “mostra-se inviável a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento da confissão espontânea, ora prevista no art. 65, inc. III, "d", do Código Penal - CP, conforme dispõe a Súmula n. 231 desta Corte”, sendo que “não há falar em aplicação do instituto do
overruling
, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior” (
AgRg no AREsp n. 2.548.317/MG
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 14/5/2024).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 12/07/2025